Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-73.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não reconhecido. 2. No mérito, inexistência de falha na realização do procedimento cirúrgico,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não reconhecido. 2. No mérito, inexistência de falha na realização do procedimento cirúrgico, cuja respectiva atividade é de meio, e não, de resultado. 3. A parte autora estava plenamente ciente da possibilidade de intercorrência, por ocasião da realização do aludido procedimento cirúrgico, subscrevendo, inclusive, o respectivo termo de consentimento. 4. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.